Tribunal: TJES
Processo: 5042817-20.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042817-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA MARCIA RODRIGUES CAMPOS MOREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5042817-20.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

EMBARGADA:
MARIA MARCIA RODRIGUES CAMPOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. REFORMA A FIM DE SANAR OS ERROS APONTADOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração no Id. 9062979.

Não foram apresentadas contrarrazões

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Requerida/Recorrente em face de Acórdão que conheceu do Recurso Inominado interposto e lhe negou provimento.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar
contradição/erro material, vez que o Acórdão de Id. 8995649 condenou a empresa Ré ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, mesmo sem a parte Autora ter constituído advogado nos autos.

Pois bem.

No caso,
realmente
há necessidade de se atribuir efeito modificativo ao
decisium
.

Portanto, onde se lê:

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Leia-se:

CONDENO
a Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO ao pagamento de custas processuais, na forma do artigo 55, da LJE.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, porquanto a parte adversa não constituiu patrono nos autos, situação que impede o arbitramento da referida verba, haja vista a ausência de atuação profissional a ser remunerada.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
,
a fim de fazer constar no Acórdão a condenação da Recorrente ao pagamento apenas das custas processuais.

Ficam mantidos os demais termos do Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)